Tribunal: TJDFT
Processo: 0702594-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISTEMAS CONVENIADOS AO JUÍZO. PEDIDO DE REITERAÇÃO DAS CONSULTAS. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. SISBAJUD. NOVAS FUNCIONALIDADES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo visam otimizar o tempo e garantir, pelo menos em tese, a efetividade da execução, porquanto permitem a simplificação dos procedimentos de busca e constrição de bens passíveis de penhora, funcionando, assim, como importante instrumento de cooperação em prol da efetividade da justiça.

2. Conforme tem decidido este e. Tribunal de Justiça, a reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados disponíveis ao Juízo, na busca por bens penhoráveis em nome do devedor, deve ser deferida, à luz do critério da razoabilidade, em casos de relevante lapso de tempo decorrido desde a última tentativa infrutífera e o novo requerimento de pesquisa de bens, como forma de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional.

3. No caso em tela, embora não tenha havido informação sobre a atual situação financeira dos devedores, o transcurso de prazo razoável desde as últimas pesquisas nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD (substituído pelo SISBAJUD) justifica a reiteração das diligências, em observância ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo.

4. Em relação à reiteração de pesquisa de ativos financeiros, verifica-se que o pleito se justifica, ainda, pelas novas funcionalidades e recursos implementados ao sistema disponível ao Juízo, agora denominado SISBAJUD, o qual veio ampliar as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos no Sistema Financeiro Nacional.

5. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada.